Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ACRÉSCIMO ADEQUADO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MANTIDA. PRAZO PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, e sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multireincidência.
2. Deve ser mantido o prazo da penalidade de suspensão da habilitação do apelante para dirigir veículo automotor quando proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, e não se mostrar excessivo ou desarrazoado.
3. Recurso conhecido e desprovido.